Tribunal: TJSP
Processo: 1502377-95.2018.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
readequada:

APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. Decisão que extinguiu a execução fiscal pelo cancelamento da CDA. Apelação de ambas as partes. Condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios e ao reembolso de custas. Cabimento. Necessidade de constituição de advogado. Princípio da causalidade. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Honorários que, por força do decidido no Tema no 1.076 do STJ, devem ser fixados nos termos do artigo 85, §§2o e 3o, do CPC. Apelo fazendário desprovido. Apela da executada provido.
(TJSP; Apelação Cível 1502377-95.2018.8.26.0014; Relator (a): Bandeira Lins; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro das Execuções Fiscais Estaduais - Vara das Execuções Fiscais Estaduais da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 20/10/2022; Data de Registro: 20/10/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Bandeira Lins

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

20/10/2022

Data de publicação:

20/10/2022

Ementa:
RETORNO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA. Tema no 1.076, do STJ. Readequação devida. Retorno dos Autos à Douta Presidência de Direito Público.

Ementa readequada:

APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. Decisão que extinguiu a execução fiscal pelo cancelamento da CDA. Apelação de ambas as partes. Condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios e ao reembolso de custas. Cabimento. Necessidade

Ementa:
RETORNO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA. Tema no 1.076, do STJ. Readequação devida. Retorno dos Autos à Douta Presidência de Direito Público.

Ementa readequada:

APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. Decisão que extinguiu a execução fiscal pelo cancelamento da CDA. Apelação de ambas as partes. Condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios e ao reembolso de custas. Cabimento. Necessidade de constituição de advogado. Princípio da causalidade. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Honorários que, por força do decidido no Tema no 1.076 do STJ, devem ser fixados nos termos do artigo 85, §§2o e 3o, do CPC. Apelo fazendário desprovido. Apela da executada provido.